Tribunal: TJDFT
Processo: 0736189-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736189-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNATTAN LUIZ DA MATA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOHNATTAN LUIZ DA MATA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de improbidade administrativa proposta pelo agravado - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – em seu desfavor e de outros litisconsortes, recebeu a petição inicial e determinou a abertura do prazo para a apresentação de contestação. A ação, na origem, versa sobre nulidade de contratos firmados entre o DISTRITO FEDERAL, por meio da Administração Regional de Sobradinho, e ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, além de possíveis atos de improbidade administrativa realizados pelos réus, consubstanciados em frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, bem como agir negligentemente no que diz respeito à conservação do patrimônio público. O agravante pleiteia a anulação da decisão agravada que conheceu a petição inicial, sem a devida fundamentação necessária com relação aos atos ímprobos atribuídos ao agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: 1) na petição inicial proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, não foi individualizada a conduta dos réus; 2) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios narra os fatos, de forma genérica, e aponta, sem imputar nenhum fato ao agravante, as deficiências do processo de contratação da empresa, a saber: “(i) no Termo de Referência que ensejou à adesão a Ata de Registro de Preços sem prévia dotação orçamentária, (ii) na contratação da empreiteira ENGIX sem o devido procedimento licitatório, (iii) na insuficiência do Projeto Básico e, sobretudo, (iv) no suposto superfaturamento de pelo menos R$ 898.377,40 (oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta centavos)”; 3) os fatos imputados como ímprobos são posteriores a nomeação do réu para a função de supervisor da obra; 5) nada assinou tampouco aquiesceu com algum ato em específico; 6) a decisão recorrida não enfrentou a defesa prévia formulada pelo agravante e não apresentou nenhuma linha sobre os motivos que fundamentaram a decisão do recebimento da petição inicial com relação ao agravante; 7) inexiste prova ou argumentação suficiente do MPDFT para comprovar o dolo do agravante; 8) no caso, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo para ajuizamento da ação é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia após o término do exercício do mandato ou o afastamento do cargo, o seu vínculo com a Administração Regional de Sobradinho se encerrou em 04.07.2014 e ação foi ajuizada em 10/06/2020; 9) ainda que o termo inicial do prazo prescricional passe a fluir a partir do momento em que o órgão investigador possui ciência inequívoca acerca dos fatos (teoria da actio nata), a ação estaria prescrita pois o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tomou ciência dos fatos no dia 11.06.2014; 10) o contrato com a ENGIX foi assinado em 11.07.2013, antes, assim, da nomeação do agravante, oportunidade em que já havia sido liberada a execução da obra; 11) não possuía competência para celebrar contratos e ordenar despesas, sequer possuía função alguma relacionada a tais obras quando da elaboração do Termo de Referência; 12) a improbidade culposa sequer existe na atual e aplicável ao caso legislação regente da improbidade administrativa; 13) na verdade, sua conduta foi cautelosa e zelosa com a coisa pública, porquanto em razão as desconfianças que tinha em relação às irregularidades em projetos relacionados às obras, não assinou quaisquer documentos ou aquiesceu com qualquer conduta irregular que seja; 14) a probabilidade do direito fica evidente uma vez que o juízo a quo violou frontalmente o seu dever constitucional de fundamentar as decisões judiciais e que inexistem quaisquer indícios mínimos de autoria e materialidade; 15) o perigo em mora está consubstanciado no grave risco de haver toda uma instrução probatória para somente depois praticados diversos atos processuais se anular a decisão agravada. Requer o suspensivo para a decisão que recebeu a petição inicial e determinou a abertura de prazo para a apresentação de contestação. No mérito, o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da decisão que recebeu a petição inicial contra o agravante. Preparo recolhido (ID 30639562). Recurso recebido no efeito devolutivo (ID 30799034). Nas contrarrazões apresentadas (ID 32647210), o Ministério Público suscita, preliminarmente, o não conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que o presente recurso foi apresentado contra decisão que se encontra pendente de análise de embargos de declaração, em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. No mérito, sustenta que: 1) a ausência de prescrição da pretensão punitiva; 2) a decisão recorrida restou devidamente fundamentada e a ausência de tópico específico para o réu não o autoriza a alegar que a decisão é desprovida de fundamentação; 3) os documentos carreados aos autos contém elementos indiciários suficientes para o recebimento da petição inicial. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem o contraditório prévio e a vedação da não surpresa, em consonância com as previsões constitucionais sobre o tema, especialmente o disposto no art. 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil- CF. Foi suscitada preliminar em contrarrazões acerca da qual o agravante ainda não teve oportunidade de se manifestar. Portanto, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, apresentadas nas contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator